Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇAO E OBSCURIDIDADE NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam no Julgado.
2.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.